Tribunal: TJBA
Processo: 0000006-59.1994.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000006-59.1994.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PREGENTINO PEREIRA SANTOS e outros Advogado(s): UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, MURILO ANDRADE SANTOS, ROGERIO LEONETTI, GABRIELA BRITO SANTOS APELADO: PREGENTINO PEREIRA SANTOS e outros Advogado(s):UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, MURILO ANDRADE SANTOS, ROGERIO LEONETTI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a anulação de perícia unilateral, o indeferimento de prova emprestada e afastou a preliminar de cerceamento de defesa, mantendo a sentença de improcedência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao (i) invalidar prova pericial produzida sem a participação do réu; (ii) indeferir o uso de prova emprestada referente a fatos distintos; e (iii) não reconhecer cerceamento de defesa diante da preclusão da prova testemunhal causada pela própria parte. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 4. A produção de prova pericial sem a formação da relação processual e sem oportunizar o contraditório é nula, não se confundindo com prova cautelar antecipada. 5. A inexistência de identidade de objeto, em razão de os fatos (incêndios) terem ocorrido em datas e contextos diferentes, justifica o indeferimento da prova emprestada. 6. Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção de prova testemunhal quando a própria parte deixa de qualificar as testemunhas e não comparece à audiência de instrução. 7. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, o que não se verificou no caso. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são via adequada para a rediscussão de fundamentos jurídicos quando o acórdão resolve integralmente a controvérsia. 2. É nula a perícia realizada unilateralmente antes da citação do réu, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 2091204/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 09.04.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000006-59.1994.8.05.0274, em que figura como embargante RUBENS MACIEL e como embargado(s) PREGENTINO PEREIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.